Tribunal: TJES
Processo: 0041841-50.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041841-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ZANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR TESTE DE ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir e pagamento de dias-multa. A defesa suscita preliminar de inépcia da denúncia por ausência de descrição da alteração da capacidade psicomotora e, no mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever suficientemente a alteração da capacidade psicomotora ou a influência de álcool na condução do veículo; e (ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram suficientemente comprovadas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve suficientemente os fatos imputados ao acusado, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4.
A alegação de inépcia da denúncia formulada após a prolação da sentença condenatória encontra-se preclusa, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5.
A materialidade e a autoria do delito restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo teste de alcoolemia que apontou índice de 0,95 mg de álcool por litro de ar expelido, pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

6.
O art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por teste de alcoolemia, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

7.
O crime de embriaguez ao volante constitui delito de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto, bastando a comprovação da condução de veículo automotor sob influência de álcool.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0041841
-
50
.20
1
3
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
LEONARDO ZANI

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O
PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Inicialmente, a defesa
do apelante suscita preliminar de inépcia da denúncia,
por
não descreve
r
a conduta
caracterizadora da

alteração da
capacidade psicomotora ou
da
influência de álcool
n
a
condução
do veículo.
Sem razão.

No caso, o
órgão ministerial
de primeiro grau, após analisar o inquérito policial, incumbiu-se de narrar suficientemente os fatos que se
apresentaram,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em não preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo
Penal.

O
utrossim, como bem assentado pela d. Procuradora de Justiça, a inépcia da denúncia deve ser alegada antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória’

(RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. (...)” (STF - HC: 207155 PR 0062006-22.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r
Leonardo Zani

e
m face da sentença

proferida

pe
l
o
MM.
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Ca
riacica
(
fl
s
.
168/175),

que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
da
Lei
n
º
9.503/97
(CTB)
,
à
pena
de

0
1
(
um
)
ano e 03 (três) meses
de detenção,
a ser cumprida em regime
semi
aberto
(por ser reincidente)
,

além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Em

razões
lançadas às
fls.
18
2
/195
,
a
defesa
requer
:
I) preliminarmente, a inépcia da denúncia,
por
não descreve
r
a conduta
caracterizadora da

alteração da
capacidade psicomotora ou
da
influência de álcool
n
a
condução
do veículo; II) no mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta e
insuficiência probatória
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos dão conta de

que
no dia 23/10/2013, por volta das 15h51m, na Rua Fernando Antônio, bairro Vasco da Gama, em Cariacica, o denunciado conduzia uma moto Honda CG 125 Fan, cor preta, placa MSK-2283, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Depreende-se que Policiais de Trânsito em fiscalização no local deram ordem de parada ao denunciado, quando este acelerou a moto e tentou fugir.

Consta que o apelante foi contido por um policial, perdeu o equilíbrio e colidiu com uma viatura estacionada. Tem-se que, após a abordagem, verificou-se que, além de não possuir carteira de habilitação, o recorrente apresentava fortes sinais de embriaguez, razão pela qual foi submetido ao teste de etilômetro, que revelou o resultado de 0,95 mg de álcool por litro de ar expedido.

Concluída a instrução probatória, a ação penal foi julgada parcialmente procedente e o apelante condenado pelo cometimento do crime imputado, insurgindo-se através do presente recurso contra a condenação imposta.

No caso em julgamento
,

a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

militares

(fls.
0
6
/0
7)
confirmados em juízo (fl. 153)
,
do

Boletim
de Ocorrência Policial
(
fls.
11
/
13
),

do Teste de alcoolemia
(
fl.
1
4
)
,
sendo certo que o denunciado
confessou
tanto à
autoridade policial
(fl. 08)

quanto ao Magistrado (fl. 155)

a
ingestão de bebida alcoólica
antes de assumir a direção d
a motocicleta.

Portanto,
a tese defensiva
de
ausência de
provas
não prospera, conquanto
a alteração da capacidade psicomotora p
ô
de ser constatada

(
conduta posterior à Lei nº 12.760/2012
)
através da submissã
o a
o
“
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
”
e pela vasta prova oral produzida nos autos.

Outrossim, cediço que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, para o qual basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Este é o entendimento seguido por esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.
1. Há prova do alcoolismo, estando correta a adequação típica da conduta impingida ao apelante, disposta no artigo 306, da Lei 9.503/97, visto que o delito em exame se caracteriza com a embriaguez ao volante. Logo a consumação do delito se evidencia mediante o perigo abstrato. Portanto, a prova é robusta no sentido de que o acusado fora flagrado conduzindo seu veículo após ingerir determinada quantidade de álcool. 2. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160210422, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Nesse diapasão,
constatado
que o acusado conduzi
a
veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 30
6
,
caput
,
da
Lei nº
9.503/97
(antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017), que ora reproduzo:

"Art.
30
6
.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2º

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.